Tribunal: STF
Processo: ARE 1316218
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Servidora pública municipal. Atividade insalubre constatada mediante perícia. Concessão de aposentadoria especial que é de rigor. Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991. Integralidade e paridade de proventos.Admissibilidade. Inteligência do artigo 6º da Emenda Constitucional41/2003. Sentença mantida nesse ponto.Sem embargo, impossibilidade de percepção cumulativamente de proventos e remuneração. Afastamento do termo inicial (data do requerimento administrativo). Apelação em parte provida, portanto.” (Apelação nº 1000590-65.2016.8.26.0400, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Min. Encinas Manfré, j. 14.07.20)

Instado a adequar o acórdão recorrido aos termos da tese fixada no Tema nº 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão pelos seguintes fundamentos:

“Contudo, com a devida vênia, verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE n. 1.162.672/SP, rel. Min. DIAS TOFFOLI, correspondente ao Tema n. 1.019/STF, que fixou a seguinte tese: [...]
É de se observar que não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidora municipal, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, exposto a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 103/19). 
Ademais, a Turma Julgadora concluiu pela aplicação das regras contidas na Lei Federal n. 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social) em razão da ausência de lei complementar específica, conforme enunciado da S.V n. 33/STF.” (Processo nº 1000590-65.2016.8.26.0400, Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. 09.04.26)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §1º, §3º, §4º, §8º, §17 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] não se pode reconhecer o direito do Recorrido a aposentar-se paralelamente com as regras de aposentadoria especial, e com as regras transitórias das Emendas. Os critérios previstos ao direito por uma aposentadoria especial gozam de idade, e tempo de contribuição, inferiores aos previstos nas regras transitórias das Emendas.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A propósito do mérito, fora comprovado o exercício pela autora de atividades referentes aos cargos de “auxiliar de enfermagem”, “técnica em enfermagem” e “vigilância epidemiológica”. E, conforme laudo decorrente de perícia (folhas 249 a258), essa apelada laborou, permanentemente, sob condições insalubres, pois submetida a fatores de risco (vírus e bactérias). 
Assim, à luz dos artigos 40, § 4º, da Constituição Federal, 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e da Súmula Vinculante 33, com acerto, reconheceu-se o direito dessa requerente a aposentadoria especial.
[...]
Com efeito, dado ter a autora ingressado no serviço público antes da data da publicação da Emenda Constitucional 41/2003 (data de ingresso: 29 de outubro de 1990, folhas 44), faz jus à integralidade dos proventos (artigo 6º dessa Emenda).
[...]
Vistas essas realidades, nada há que se alterar na respeitável sentença em relação à condenação desse recorrente ao pagamento à autora de aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos. Sem embargo, e por isso dá-se parcial provimento ao recurso, altera-se o “decisum” em relação ao termo inicial (data do requerimento administrativo) dessa condenação. É que incabível a percepção cumulativa de proventos e remuneração no período entre as datas do requerimento administrativo e a da concessão de aposentadoria, porquanto consubstanciaria enriquecimento indevido.” (grifei)

Conforme estabelecido pelo Tribunal de origem, a controvérsia dos presentes autos restringe-se à concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidora municipal, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, exposta a condições insalubres, a partir de aplicação das regras contidas na Lei Federal nº 8.213/91, em razão da ausência de lei complementar específica.
 O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos firmados da Súmula Vinculante nº 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem especial de tempo de serviço. Condições insalubres. Aposentadoria especial. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1496815 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 02-09-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1449141 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23-02-2024)
“Direito administrativo e previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Omissão legislativa. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Possibilidade. direito à integralidade e à paridade. Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Requisitos. Regra de transição. Reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se manteve acórdão do Tribunal de origem reconhecendo a servidores estaduais o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, em razão do exercício contínuo de atividades insalubres e da omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição da República. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é constitucional a aplicação, por analogia, do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991 (Regime Geral de Previdência Social), aos servidores públicos estaduais em virtude da omissão legislativa quanto à aposentadoria especial e (ii) definir se o reconhecimento da integralidade e da paridade nos proventos demanda reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991 para a concessão de aposentadoria especial a servidor público em face de omissão legislativa. 5. No tocante à integralidade e à paridade dos proventos, o Tribunal de origem decidiu que o servidor ingressou no serviço público em data anterior às Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, afastando a aplicação do redutor previsto na Lei nº 10.887, de 2004. 6. Rever o entendimento do Tribunal de origem sobre o cumprimento dos requisitos para integralidade e paridade, bem como sobre a atividade insalubre, demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal [...] Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1570742 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 05.3.2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente